Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-55.2018.8.11.0020
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001518-55.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO
- DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
– RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICADOS
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Poder Judiciário deve se limitar à valoração acerca da regularidade do procedimento administrativo, a fim de resguardar o devido processo legal (art. 5º, LV, CF) e assegurar os primados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.
Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo Prefeito Municipal de Alto Araguaia/MT.

3.
In casu
, não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiar o Processo Administrativo, não havendo que falar em sua nulidade ou excesso do valor a ser ressarcido aos cofres públicos, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT,
M.M. Adalto Quintino da Silva,
nos autos da Ação Anulatória nº 0001518- 55.2018.8.11.0020 - Código: 93499
, ajuizado em desfavor do
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA,
que julgou improcedentes o pedido de anulação do Processo Administrativo nº 484/2016 que determinou o ressarcimento aos cofres públicos de Alto Araguaia em montante equivalente a R$ 160.158,40 (cento e sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que a penalidade imposta a Empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDA, ora Recorrente, não pode subsistir, visto que ao não corresponder aos fatos, circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, revelou-se flagrantemente desproporcional e desarrazoada, permitindo ao Poder Judiciário anulá-la.

Assevera que a multa aplicada, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada (R$ 372.560,00) foge da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, a base para o calculo seria 0 valor efetivamente auferido pela prestadora de serviços, e não o valor da contratação.

Aduz que inúmeros são os fatos que demonstram ter sido, 0 mérito administrativo, alicerçado em elementos obscuros e incapazes de gerar efeito no mundo jurídico.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença hostilizada.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID. 73358681).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 73678495).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes o pedido de anulação do Processo Administrativo nº 484/2016 que determinou o ressarcimento aos cofres públicos de Alto Araguaia em montante equivalente a R$ 160.158,40 (cento e sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA – EPP
ajuizou a
“
Ação Anulatória
”
em desfavor do
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
, visando a anulação do Processo Administrativo nº 484/2016 (Portaria nº 116/2016 da Prefeitura de Alto Araguaia/MT).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, insta consignar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

A respeito do tema, adverte Arruda Alvim que “
É impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito dos atos administrativos, tal como se o juiz fosse o administrador, sobrepondo o seu critério ao do administrador exatamente por causa do principio da separação dos poderes e porque o juiz não é o destinatário dos juízos de conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final o administrador
.” (Mandado de Segurança, Direito Público e Tutela Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 439).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO - APLICAÇÃO DE PENALIDADES -PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTROLE JURISDICIONAL - LIMITAÇÃO AOS ASPECTOS DE LEGALIDADE - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO - IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a legalidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo. 2. Observadas as garantias constitucionais, e não demonstrado pela parte autora qualquer vício no ato administrativo, não há falar-se em anulação das penalidades aplicadas. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.076674-3/003, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2020, publicação da sumula em 04/06/2020).

E também do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ao Poder Judiciário cabe apreciar a regularidade do processo disciplinar quanto às exigências legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não lhe competindo aferir o mérito administrativo na aplicação da penalidade, porquanto relacionado a parâmetros de conveniência, oportunidade e justiça, principalmente no que se refere à imputação de determinada conduta ao acusado (...). (STJ, RMS 20631 / PR ; RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2005/0152297-0, 5ª Turma, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.05.2007 p. 371).

Denota-se dos autos, que através da Portaria nº 1.068 de 30 de setembro de 2013 abriu auditoria especial nos processos de despesas do Contrato 076/2011 com a empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDA, cujo objeto é “contratação de serviços para o transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de Saúde do Grupo A. B e E “lixo Hospital” do município de Alto Araguaia”, para apurar se há indícios de irregularidade, ou inobservância de normas éticas e legais que possa ter causado algum dano ao Patrimônio Público do Município (ID. 73358582 - Pág. 6).

O Relatório de Auditoria Especial nº 03/2013 (ID. 73358616 - Pág. 6), apresentou a seguinte conclusão:

“Diante de todo exposto nesse relatório e considerando as provas elementares presente nos autos é do entendimento dessa Unidade de Controle Interno que os valores pagos a empresa Máxima Ambiental não correspondem à efetiva prestação de serviços, causando danos ao erário municipal no valor de
R$ 160.158,40 (cento e sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

A empresa apresentou defesa (ID. 73358583) e adendo a defesa no ID. 73358585 - Pág. 6/7.

Em 27/01/2014 a empresa, ora Apelante apresentou resposta ao Relatório de Analise de Contranotificação (ID. 73358569).

Em decisão de ID. 73358571 a Prefeitura de Alto Araguaia não acatou as alegações contidas na contranotificação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para restituir a quantia de R$ 160.158,40 (cento e sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), recebida indevidamente, com ofensa aos termos do pregão presencial nº 08/2011 e cláusulas previstas no contrato nº 076/2011, sob pena de rescisão unilateral do contrato, bem como adoção das medidas judiciais.

Através da Portaria nº 116 de 01 de março de 2016 foi autorizada a abertura de Processo Administrativo e nomeado comissão para apurar possíveis erros nos cálculos de valores cometidos pela empresa Máxima Ambiental, realizados conforme o contrato (ID. 73358568).

A ora Apelante apresentou defesa (ID. 73358591).

Em 05/05/2016, foi apresentado Relatório Final, o qual concluiu (ID. 73358596 - Pág. 6 ao ID. 73358600 - Pág. 3):

“Consideramos que a Empresa MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, não cumpriu devidamente o contrato nº 076/2016 firmado com a Administração Pública Municipal de Alto Araguaia-MT.

Restou demonstrado o descumprimento do item contratual constante na cláusula nº 1.1. por todo o período compreendido entre os meses de março de 2011 à julho de 2013, vez que por 28 meses consecutivos, a empresa não compareceu 3 vezes ao Município para realizar a coleta dos resíduos para o qual foi contratada;

Do mesmo modo, por 3 ocasiões distintas abril de 2011, junho de 2011 e novembro de 2011, a pesagem não foi realizada e ainda assim cobradas pelas notas fiscais nº 759, 836, 1.093;

Restou comprovado ainda, de maneira
incontrovertida
que a Empresa Máxima Ambiental recebeu durante este período de serviços prestados entre abril/2011 e agosto/2013 o valor de
R$ 160.158,40 (cento e sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)
, que atualizados, em março de 2016, correspondem à
R$ 214.037,15 (duzentos e quatorze mil e trinta e sete reais e quinze centavos), i.e., mais que o dobro do que deveria ter efetivamente recebido.

Que os valores recebidos à maior se deram em razão da empresa cobrar “nota cheia” ao invés de cobrar pela coleta efetivamente prestada – por quilograma – a empresa cobrava pelo valor máximo permitido pelo contrato administrativo.

Destarte, diante de todo o exposto, baseado nas previsões editalícias, contratuais, Lei 8.666/1993, Constituição Federal, e todas as demais legislações pertinentes, esta comissão sugere as seguintes sanções a serem aplicadas à empresa MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP:

1 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada (R$ 372.560,00), pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento, consistentes nas 3 vezes que deixou de pesar o lixo coletado em abril de 2011, junho de 2011, notas fiscais nº 759, 836, 1.093 e nas 28 vezes em que deixou de comparecer 3 vezes ao Município entre março de 2011 à julho de 2013 para realização dos serviços pelo qual foi contratada, no montante de R$ 7.451,20 (sete mil reais quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) em conformidade com o item 17.2.B do instrumento convocatório, na forma do Artigo 87, inciso II da Lei 8.666/1993;

2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, amparados pelo Artigo 87, inciso III da Lei 8.666/1993, item 17.2 C do instrumento convocatório, e 9.1.2. do contrato administrativo, devido a extensão dos danos causados;

3 – Declaração de inidoneidade da empresa MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, vide item 17.2.D do instrumento convocatório e Artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/1993;

Deve a Administração Pública determinar ainda a restituição de
R$ 214.037,15 (duzentos e quatorze mil e trinta e sete reais e quinze centavos)
valor cobrado e recebido indevidamente pela Empresa Máxima Ambiental devidamente atualizado (Atualização de Março/2016).

Recomendamos também a instauração de Sindicância para apurar se houve responsabilidade de servidor público de qualquer posição hierárquica que tenha direta ou indiretamente contribuído para a execução do contrato na forma em que foi realizada e que resultou no superfaturamento das notas pela empresa Máxima Ambiental.”

A decisão proferida em 30/05/2016 pelo Prefeito Municipal (ID. 73358600 - Pág. 4 ao ID. 73358601 - Pág. 2) condenou a Processada a devolver aos cofres públicos do Município de Alto Araguaia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, o montante de
R$ 214.037,15 (duzentos e quatorze mil e trinta e sete reais e quinze centavos)
, valor este que deverá ser atualizado até a data da efetiva devolução.

A empresa apresentou recurso administrativo de ID. 73358602 - Pág. 8 ao ID. 73358605 - Pág. 1, o qual foi negado (ID. 73358606).

Sobreveio o termo de anulação parcial (ID. 73358611 - Pág. 4/6), anulando parcialmente a validade dos atos posteriores a apresentação da defesa administrativa, determinando à comissão processante que retorne os autos dai em diante, oportunizando à processada a produção de provas conforme pleiteado na via judicial.

A Portaria nº 118 de 24 de janeiro de 2017, nomeou a Comissão Processante Permanente para apuração e aplicação de medidas de responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Houve a inquirição das testemunhas (ID. 73361457 ao ID. 73361458 - Pág. 2).

Com a apresentação de alegações finais (ID. 73361459 - Pág. 2 ao ID. 73361460 - Pág. 6), sobreveio a decisão da Comissão Permanente de Processo Administrativo que recomendou a aplicação das seguintes sanções (ID. 73361465):

“a) A MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada (R$ 372.560,00), pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento, consistentes nas 3 (três) vezes que deixou de pesar o lixo coletado em abril/2011, junho/2011 e novembro/2011, referente às notas fiscais nºs 759, 836, 1.093 e nas 28 vezes em que deixou de comparecer 3 vezes ao Município entre março de 2011 à julho de 2013 para realização dos serviços pelo qual foi contratada, no montante de R$ 7.451,20 (sete mil reais quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) em conformidade com o item 17.2.B do instrumento convocatório, na forma do Artigo 87, inciso II da Lei 8.666/1993;

b) A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, amparados pelo Artigo 87, inciso III da Lei 8.666/1993, item 17.2 C do instrumento convocatório, e 9.1.2. do contrato administrativo, devido a extensão dos danos causados;

c) A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE da empresa MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, vide item 17.2.D do instrumento convocatório e Artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/1993;

d) A RESTITUIÇÃO à Administração Pública Municipal do valor de
R$ 242.522,87 (duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos)
valor cobrado e recebido indevidamente pela Empresa Máxima Ambiental atualizado até 10/07/2017 pela IGP-M.”

A decisão do Prefeito acatou a sugestão da Comissão (ID. 73361466).

A empresa protocolou pedido de reconsideração (ID. 73361469), o qual foi julgado improcedente, “mantendo inalterada a decisão de multa de 2% sobre o valor total da contratação, a aplicação da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como a restituição de R$ 242.522,87, recebidos indevidamente.” (ID. 73361471).

Contudo, à luz da prova formada no processo administrativo, a decisão administrativa mostra-se correta.

Da análise dos autos, embora o processo administrativo não tenha sido juntado em ordem cronológica, verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

Em relação ao ato punitivo, verifico que caracterizado pela devida motivação, tendo o Chefe do Poder Executivo Municipal indicado as razões de seu convencimento para a aplicação da pena.

Portanto, nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo,
não há falar-se em sua nulidade ou excesso do valor a ser ressarcido aos cofres públicos
, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos, neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021